Tribunal: TJSP
Processo: 1032222-98.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. Ação julgada improcedente. Pretendida rescisão do contrato mantido há década, mediante oferecimento de migração para outros planos em condições diversas e muito desfavoráveis em relação àquele que vincula as partes. Impossibilidade. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Flagrante desatendimento à regulamentação setorial

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. Ação julgada improcedente. Pretendida rescisão do contrato mantido há década, mediante oferecimento de migração para outros planos em condições diversas e muito desfavoráveis em relação àquele que vincula as partes. Impossibilidade. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Flagrante desatendimento à regulamentação setorial realizada pelo CONSU, na editada Resolução no 19/1999, em seu artigo 1o. Reforma da decisão de primeiro grau que se impõe. Dano moral. Descabimento. Sucumbência recíproca. Sentença modificada em parte.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.